Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PAGAMENTO DURANTE A UNIÃO. COTAS SOCIAIS. APURAÇÃO DO VALOR. AÇÃO AUTÔNOMA. VALORIZAÇÃO DAS COTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas em ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de partilha de bens, envolvendo a divisão de patrimônio amealhado durante o casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a partilha de saldos bancários, participação societária e veículos, e fixando os honorários advocatícios por equidade. Ambas as partes interpuseram recursos.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se imóveis adquiridos mediante consórcio antes do casamento, mas pagos durante a união, devem ser incluídos na partilha; (ii) estabelecer se a apuração do valor das cotas sociais partilháveis deve ocorrer no próprio divórcio ou em ação autônoma; (iii) determinar se a valorização das cotas sociais adquiridas antes do casamento deve ser partilhada; (iv) verificar se a autora deve ser excluída da sucumbência; (v) analisar se deve haver modificação da proporcionalidade da sucumbência; (vi) definir se os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade ou mediante percentual incidente sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. A inclusão na partilha dos imóveis adquiridos mediante consórcio e alienação fiduciária em garantia antes do casamento, mas com parcelas quitadas durante a união, é devida, respeitada a proporção adimplida no período da sociedade conjugal.
4. A apuração do valor das cotas sociais partilháveis não pode ser realizada no processo de divórcio, devendo ocorrer em ação própria, cuja competência não pertence ao Juízo de Família.
5. A valorização das cotas sociais adquiridas antes do casamento não integra o patrimônio comum, pois decorre de fenômeno econômico independente do esforço comum.
6. Considerando que a autora sucumbiu em parcela substancial dos bens e direitos em relação aos quais pediu a partilha, a sucumbência foi recíproca não equivalente, devendo ser repartida na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu.
7. Deve ser eleito o valor da causa como base de cálculo dos honorários se o valor da condenação e do proveito econômico não são imediatamente aferíveis, uma vez que a observância da ordem do art. 85, § 2, do CPC, é obrigatória.
8. De acordo com o Tema n. 1076 do c. STJ, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, o que não ocorre na hipótese, em que o montante correspondente a 10% (R$ 400.000,00) do valor da causa (R$ 4.000.000,00) não se mostra absurdo ou teratológico, não justificando o enfrentamento do tema repetitivo.
IV. Dispositivo
9. Não se conheceu parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 1027 1658 1660 I; CPC 85 §§ 2 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961145, 0720812-41.2023.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1432848, 0716249-67.2020.8.07.0016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022; STJ, REsp n. 1.537.107/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 699.207/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; STJ, Acórdão 1920011, 0763371-08.2022.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1076.